Tribunal: TJES
Processo: 5000734-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS
–
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO 6 (SEIS) MESES APÓS EXPEDIÇÃO
–
CONTEMPORANEIDADE – CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
A
demora no cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu em razão d
a informação errônea fornecida pelo paciente sobre o seu
endereço
fixo
.

3.
A decretação da preventiva exige fatos novos
ou
contemporaneidade dos requisitos
. No
presente caso
, o lapso temporal
de cerca de 6 (seis) meses,

entre a expedição do mandado de prisão
até a sua concretização, não se enquadra como irrazoável.

4.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

5
.
Conteúdo probatório identifica conversas telefônicas entre o paciente e outro acusado realizando compra/venda de entorpecentes.

6. É assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

7
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLLEN LACERDA GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLLEN LACERDA GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES
.

Sustenta o impetrante (Id. nº 2085039), em suma, que: (i) não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação de prisão preventiva do paciente,
EIS QUE
este encontrava-se em liberdade; (ii) tem-se a ausência de contemporaneidade, visto a ocorrência dos fatos e a data da decretação da prisão preventiva.

Despacho Id. nº 2099660, solicitando informações à autoridade coatora quanto a eventual excesso de prazo para cumprimento do mandado de prisão.

O Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, em Id. nº 2129805, prestou esclarecimentos, informando, em síntese, que o excesso de prazo consiste no fato de que o paciente, quando interrogado na esfera policial, declarou residir em endereço diverso do qual o mandado de prisão foi cumprido.

Decisão
l
iminar
(Id. nº
2169985
)
indeferindo o pedido de liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2234644
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam-se os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de
WESLLEN LACERDA GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES
.

Sustenta o impetrante (Id. nº 2085039), em suma, que: (i) não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação de prisão preventiva do paciente,
EIS QUE
este encontrava-se em liberdade; (ii) tem-se a ausência de contemporaneidade, visto a ocorrência dos fatos e a data da decretação da prisão preventiva.

Despacho Id. nº 2099660, solicitando informações à autoridade coatora quanto a eventual excesso de prazo para cumprimento do mandado de prisão.

O Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, em Id. nº 2129805, prestou esclarecimentos, informando, em síntese, que o excesso de prazo consiste no fato de que o paciente, quando interrogado na esfera policial, declarou residir em endereço diverso do qual o mandado de prisão foi cumprido.

Decisão
l
iminar
(Id. nº
2169985
)
indeferindo o pedido de liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2234644
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

A partir das informações prestadas pela autoridade coatora é possível observar que se trata de feito complexo, com dois réus, quebra de sigilo telefônico (em 11/12/2020) e expedição de mandados de prisão temporária em face dos acusados.

Ainda em
02/07
/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Já em 05/07/2021, ocorreu a expedição de mandado de prisão em face do paciente, sendo cumprido somente em 27/01/2021.

Conforme informações prestadas pelo douto juízo
a quo
, a demora no cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu em razão do endereço fornecido pelo paciente.

Isso porque declara que o paciente, quando interrogado na esfera policial, declarou residir na Rua Jones Quadra, 43, Bairro BNH, Linhares-ES, quando, na verdade, estava no endereço d
a
Rua Manoel da Costa, 34, Bairro BNH, Linhares-ES.

Nesse sentido, as circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada, de acordo com as informações prestadas pelas partes envolvidas, tendo em vista as intercorrências particulares do processo.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Cumpre ressaltar que o art. 311 do CPP dispõe que pode ser decretada a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, “
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal”,
desde que preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do mesmo diploma processual.

Além disso, dispõe o §2º do art. 312 que
“a
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

A decretação da preventiva exige fatos novos OU contemporaneidade dos requisitos, sendo que,
in cas
u
,
a denúncia e o requerimento de prisão fo
ram apresentados em
julho/2021, enquanto o cumprimento da prisão deu-se em janeiro/2022
.

Diante das razões já expostas, o que impediu o cumprimento do mandado em tempo contemporâneo a sua expedição foi o fato de que o paciente declarou residir em determinado endereço, quando, na realidade, encontrava-se em outro. Desse modo, tem-se que o lapso temporal de cerca de 6 (seis) meses, entre a expedição do mandado de prisão até a sua concretização, não se enquadra como irrazoável.

Além disso, em que pese a apresentação de documentos que demonstram o bom relacionamento do paciente com pessoas de seu convívio social, não há como negar que o mesmo participava de esquema de tráfico de drogas.

Da denúncia oferecida pelo Ministério Público, acostada em Id. nº 2085045, e do “Relatório de análise de aparelho celular”, em Id. nº2085250, extrai-se conversas através do aplicativo “Whatsapp” entre o paciente e o segundo denunciado, em negociações de compra, venda e distribuição de entorpecentes.

Assim sendo,
os réus são supostamente envolvidos no tráfico de entorpecentes da região d
o Bairro BNH, em Linhares-ES
, o que demonstra a sua periculosidade e reforça a necessidade das suas custódias para garantir a ordem pública.

Ad argumentadum ta
n
tum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Destarte,
reputo que o Douto Magistrado, ao receber a denúncia e o requerimento de decreto da prisão preventiva, analisou as provas colhidas pela autoridade policial, bem como considerou as particularidades do fato e a gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS
–
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO 6 (SEIS) MESES APÓS EXPEDIÇÃO
–
CONTEMPORANEIDADE – CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
A
demora no cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu em razão d
a informação errônea fornecida pelo paciente sobre o seu
endereço
fixo
.

3.
A decretação da preventiva exige fatos novos
ou
contemporaneidade dos requisitos
. No
presente caso
, o lapso temporal
de cerca de 6 (seis) meses,

entre a expedição do mandado de prisão
até a sua concretização, não se enquadra como irrazoável.

4.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

5
.
Conteúdo probatório identifica conversas telefônicas entre o paciente e outro acusado realizando compra/venda de entorpecentes.

6. É assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

7
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 23 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR